Tribunal: TJDFT
Processo: 0746212-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0746212-71.2020.8.07.0000 Agravante: PAULO HENRIQUE MAMEDE BERNARDES E HELOISA CRISOSTOMO MAMEDE BERNARDES Agravado: RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO HENRIQUE MAMEDE BERNARDES E HELOISA CRISOSTOMO MAMEDE BERNARDES contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0715102-56.2017.8.07.0001 movido em desfavor de RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE. O agravante peticiona no ID 21288612, comunicando que não possui interesse no prosseguimento do recurso e pedindo a desistência do recurso. É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator